Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO MANEJADA EM FACE DE TERCEIRO DIVERSO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. Recurso Inominado contra sentença que julgou o processo extinto sem exame de mérito por configurar coisa julgada, tendo em vista o processo n.o 0015918-65.2021.8.19.0208, que tramitou perante o 13o Juizado Especial Cível do Foro Regional de Méier, da Comarca do Rio de Janeiro / RJ, com sentença transitada em julgado, possuindo identidade de partes, causa de pedir e pedidos, porém, sem o MERCADO PAGO no polo passivo. Requer que o processo seja julgado com exame de mérito, condenando a Ré MERCADO PAGO por danos materiais e morais.
2. Não há, portanto, coisa julgada contra o MERCADO PAGO, vez que não participou do polo passivo da outra ação.
3. Desnecessidade de retorno dos autos à origem; aplicação da teoria da causa madura conforme art. 1.013, § 3o, do CPC/2015.
4. A sentença do RJ acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer de entregar um Kit protetor de tanque e carenagem com par de miller e par de afastador para Yamaha Lander 2021/2022, vez que já havia sido entregue; porém, quanto à compra da SMART TV, julgou o pedido improcedente, por entender que o Autor fora vítima de fraude virtual denominada “phishing”, vez que o boleto e o site flagrantemente não correspondem às Rés.
5. O Recorrente comprova o pagamento do boleto correspondente ao produto SMART TV. Vê-se que os dados do boleto conferem com o comprovante acostado. Entretanto, tanto o site em que ele realizou a compra quanto o e-mail recebido, que fazem prova da oferta por ele recebida, são de origem duvidosa e demonstram endereços de sítio e e-mail que não correspondem aos oficiais dos Recorridos, em especial ao da MAGAZINE LUIZA. Nesse sentido, o infortúnio vivenciado pelo recorrido não tem qualquer ligação com os Recorridos, exceto o fato de terem tentado utilizar sítio de internet semelhante para lograr êxito na fraude, não podendo os Recorridos arcarem com dano ao qual não deram causa.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar, com exame de mérito, improcedente o pedido em face do MERCADO PAGO.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.